Tribunal: TJSP
Processo: 2089288-22.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Saídas Temporárias
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar. Filho menor de 12 anos de idade. Requisitos não atendidos. Regime inicial não aberto. Impossibilidade de se aplicar o entendimento do HC coletivo 143.641/SP do C. STF, tendo em vista não se tratar de prisão cautelar. Ordem denegada.